Tribunal: STF
Processo: HC 245689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Bezerra Pizol e outros em favor de Tiago Costa de Araujo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 172.009/CE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.” (eDOC 2, p. 33)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 4)



    Relatam que “O Paciente foi preso em 24/04/2013, posto em liberdade em 07/07/2013, por força de uma liminar, que veio a ser cassada; Compareceu a todos atos da instrução criminal e no dia 24/11/2014, o Juiz de Piso exarou sentença condenatória; trânsito em julgado em 01/03/2018; Acórdão – Revisão Criminal: 13/12/2021 - Trânsito em julgado: 16/02/2022; Acostada certidão certificando a inexistência de decreto prisional; Nova sentença condenatória em 31.07.2022, onde a Magistrado, de OFÍCIO, decreta-lhe a prisão preventiva.” (p. 6)



    Alegam, dessa forma, que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, sem qualquer requerimento do Ministério Público. 



    Ademais, afirmam haver ausência de contemporaneidade na prisão do paciente, tendo em vista que “todos os motivos indicados na decisão dardejada são da época do flagrante em 2013, nenhum motivo contemporâneo foi indicado na decisão de origem.” (p. 9)



    Pleiteiam, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado: 



    “Prossegui para rememorar que as alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, buscaram reforçar o sistema acusatório, a partir do que ficou vedada a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte Superior passaram a não mais admitir a conversão, também de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. 



    Na espécie, em decisão proferida na data de 2 de maio de 2013, após manifestação ministerial pela conversão da prisão em flagrante, o Magistrado singular concluiu por decretar a segregação cautelar do réu e demais corréus. 



    Em 7 de julho de 2013, o desembargador relator reconheceu o excesso de prazo na formação da culpa e concedeu liminar em habeas corpus , determinando a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente. 



    Após regular distribuição do precitado writ à relatoria do Desembargador Francisco Gomes de Moura, por ocasião de seu julgamento colegiado, a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, e em consonância com o parecer ministerial, denegou a ordem, cassando a liminar deferida.



    Em fiel cumprimento ao decisum , na mesma data, foram expedidos os competentes mandados de prisão. 



    Prosseguindo, em 24/11/2014, sobreveio a primeira sentença, condenando os acusados. Acatando pedido ministerial formulado nos memoriais, foi denegado aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por persistirem as razões motivadoras de seu decreto preventivo, sendo determinada, mais uma vez, a expedição dos competentes mandados de prisão. 



    Transitada em julgado a condenação, apresentou a defesa pedido de revisão criminal. O pleito foi julgado procedente pelos Desembargadores integrantes da Seção criminal, sendo declarada a nulidade do feito a partir dos memoriais da defesa. 



    Em 31 de julho de 2022, foi prolatada nova sentença em desfavor do agravante, ocasião em que foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Nos novos memoriais apresentados pelo órgão de acusação, foi formulado pedido expresso de decretação da medida excepcional. 



    Desse modo, observo que prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado singular após expresso requerimento do Ministério Público. O processo foi anulado em revisão criminal. Prolatada nova sentença condenatória, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Nos memoriais ofertados pelo órgão de acusação, foi formulado pedido expresso de decretação da custódia cautelar. Sendo assim, não observei ilegalidade flagrante ou teratologia manifesta a ser sanada nesta Corte Superior. 



    No mesmo caminhar:



    [...]



    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal, no ponto, foi ao encontro da compreensão por mim alcançada.



    [...]



    Por derradeiro, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade da medida excepcional, melhor sorte não assiste à defesa. 



    Com efeito, consoante ressaltou o colegiado local, "a o contrário do que aduz a diligente defesa, não houve severo distanciamento entre os fatos, uma vez que a conduta delituosa ocorreu em 23/4/2013 e a decretação da prisão do paciente se deu em 2/5/2013, após pedido formulado pelo Ministério Público, sendo preciso ponderar que um dos fundamentos da custódia cautelar do paciente foi a necessidade de garantir a ordem pública, pois o modus operandi do crime ultrapassa o próprio tipo penal (apreensão de 101,7Kg de cocaína), sendo certo que a gravidade do delito não se trata de caráter abstrato ou genérico, apontando a imperiosidade da decretação, à época, da custódia preventiva" (e-STJ fl. 172). 



    De mais a mais, nos moldes da orientação desta Casa, " a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória " (AgRg no RHC 133.180/SP, relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).” (Consulta processual no website do STJ)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República assim opinou sobre a controvérsia: 



    “O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, prevê que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier ser interposta, sendo que a segregação cautelar fundamentada na referida norma não demanda pedido do Ministério Público para a sua efetivação, não se confundindo com a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Ademais, tem-se que na espécie o pedido de segregação cautelar foi formulado expressamente pelo Ministério Público estadual em seus memoriais, o que também afasta a alegação de ilegalidade, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça ao denegar o writ lá impetrado: 



    “2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado singular após expresso requerimento do Ministério Público. O processo foi anulado em revisão criminal. Prolatada nova sentença condenatória, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Nos memoriais ofertados pelo órgão de acusação, foi formulado pedido expresso de decretação da custódia cautelar. Sendo assim, não há ilegalidade flagrante ou teratologia manifesta a ser sanada nesta oportunidade. Precedentes” (fl. 44) – destacou-se.



    Por fim, na sentença condenatória, a Juíza de Direito da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza negou o direito do paciente de apelar em liberdade ao seguinte fundamento:



    [...]



    Da análise do trecho acima, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta (pois foi encontrado na posse do paciente uma grande quantidade de entorpecentes - 101,7 kg de cocaína) e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o apenado responde a outros processos criminais. 



    Esses fatos demonstram risco à ordem pública, já que as circunstâncias do caso demonstram que não se trata de um criminoso eventual, o que justifica a necessidade da prisão preventiva. 



    Assim, plenamente possível a decretação da segregação cautelar de ofício na sentença condenatória, conforme autorizado pelo artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, e devidamente fundamentada a sua necessidade, não há que se falar em ilegalidade da prisão. 



    Por fim, não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, pois a prisão preventiva anterior foi revogada em 13/12/2021 em razão da decisão do Tribunal local, em revisão criminal, ter reconhecido a nulidade processual da anterior condenação a partir dos memoriais da defesa, sendo decretada novamente a preventiva na nova sentença condenatória proferida em 31/07/22 (pouco mais de 7 meses após a anulação da sentença anterior) por ainda permanecer as condições de periculosidade do paciente, não havendo mudança fática da situação durante os poucos meses que ele ficou em liberdade. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.” (eDOC 7, p. 2-3)



    Dessarte, restou demonstrado dos autos que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, condenado. 



    Observa-se que o processo inicial foi anulado em revisão criminal, de modo que a nova sentença condenatória negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    Alega-se que o magistrado agiu de ofício ao negar o direito do paciente de recorrer em liberdade. 



    Todavia, conforme a manifestação da PGR, o § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que, na sentença condenatória, o juiz decidirá, se for o caso, sobre a imposição da prisão preventiva, desde que fundamentadamente. 



    Nesse sentido, desde que fundamentada, não há se falar em flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão do magistrado. 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O fato de o réu ter aguardado solto durante o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 143.327 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017)



    Desse modo, transcrevo a fundamentação do magistrado sobre a prisão preventiva: 



    “Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois vislumbro a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, mormente para garantir a ordem pública, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (101,7 kg de cocaína), além dos demais bens apreendidos em seu poder, e para evitar a prática reiterada de delitos, já que o réu responde a outros processos criminais, registrando, inclusive, uma condenação. 



    Destarte, estando comprovados o “fumus comissi delitcti” e o “periculum libertatis”, para garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de TIAGO COSTA DE ARAÚJO e, em consequência, determino a expedição de mandado de prisão, decorrente da presente sentença penal condenatória, registrando-se no BNMP.” (eDOC 2, p. 30)



    Assim, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 231.557 AgR, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023)



    Do mesmo modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente